Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700906-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZENI SARDINHA DE SOUSA SANTOS DECISÃO Conforme decisão de ID 71142610, determino o sobrestamento do trâmite processual até ulterior decisão nos autos da ADPF 615. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator